Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1008831-84.2018.811.0041 - PJE
RECORRENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 46034977):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIREITO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INÍCIO DESSE PRAZO - DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DOS PODERES DO MANDATÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - VERBA SUCUMBENCIAL - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO NESTA FASE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (STJ, AgInt no AREsp n. 1367106/SP).
Não comportam alteração os honorários sucumbenciais fixados na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito, o qual deverá ser majorado em grau recursal em razão do trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT – Apelação Cível n.1008831-84.2018.811.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 51491495.
O Recorrente alega violação aos artigos 10, 141, 336, 373, inciso II, 489, §1o, incisos II e III e 492, todos do Código de Processo Civil e aos artigos 206, §5o, inciso II, e 423, ambos do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional ao negar provimento ao recurso de apelação interposto, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Afirma ainda, que “o acórdão está em plena dissonância com os fundamentos que compõem a sentença proferida pelo juízo singular, no qual aquela instancia reconheceu a prescrição do direito do recorrente por conta do momento do ajuizamento da ação de arbitramento de honorários e não pelo fato de que inexistiu prova de que o autor do apelo não teria demonstrado efetiva atuação jurídica nos 30 (trinta) dias de prorrogação do contrato de prestação de serviços advocatícios, situação essa que se amolda a uma decisão surpresa.”
Recurso tempestivo (ID. 54147490).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 56871496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 10, 141 e 492, todos do CPC e aos 206, §5o e 423, ambos do CC, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento dos artigos 10, 141 e 492, todos do CPC e aos 206, §5o e 423, ambos do CC, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares n.282, 356 do STF.
Violação aos artigos 336, 373, inciso II e 489, §1o, incisos II e III, do CPC. Ausência de fundamentação.
O Recorrente alega violação aos artigos 336, 373, inciso II e 489, §1o, incisos II e III, todos do CPC, amparado na assertiva que o acórdão recorrido deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, ao manter o édito sentencial que declarou prescrita a pretensão do ora recorrente, considerando como início da contagem do prazo prescricional o dia 22/03/2013, pois deixou de observar que houve prorrogação do contrato por 30 (trinta) dias contados da data retromencionada.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou repetidamente sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“A correspondência foi recebida em 22/03/2013 (ID no. 42752461) e contém a seguinte advertência – V.Sa. deverá permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora notificada, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos (destaques originais).
Como visto, o propósito dessa cláusula era a transição de mandatários nos processos judiciais em que o escritório apelante atuava. Portanto, não há como dizer que durante todo esse período defendeu em juízo os interesses do apelado. Não há nenhum documento nos autos que corrobore essa afirmação (art. 373, inciso I, do CPC).
Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (STJ, AgInt no AREsp no. 1367106/SP, DJe de 30/08/2019).
A Corte Superior admite que alternativamente se considere como marco inicial o efetivo término da atuação na lide, porém, como já consignado, não há qualquer evidência de que o apelante permaneceu advogando para o apelado após receber a notificação.
Logo, poderia ingressar com este feito até 22/03/2018, e fazê-lo só em 05/04/2018 significa que deve ser reconhecida a extinção do seu direito de cobrança.
Não se discute a importância do advogado para a promoção da justiça e nem a relevância dos seus honorários, consolidados jurisprudencialmente como verba alimentar. Todavia, no caso concreto é imperioso aplicar aquela orientação pacificada no STJ, já referida.
Precedentes das duas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp no. 1398468/RS, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2019, DJe de 23/05/2019, sem destaques no original).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp no. 1457585/PR, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/08/2016, DJe de 05/09/2016, sem grifos no original).,”
Cabe destacar, ainda, que a Câmara Julgadora no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente, assim consignou:
“O aresto é claro ao assinalar a incerteza da cláusula de prorrogação do contrato de prestação de serviços advocatícios por 30 dias, ao destacar a orientação jurisprudencial do STJ sobre o assunto e ao salientar que o ora embargante não demonstrou sua efetiva atuação jurídica em defesa dos interesses do embargado de 22/03 a 22/04/2013, e não é apta para essa finalidade a juntada de decisão judicial com data de 04/08/2014.”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação aos artigos supramencionados, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII